Tribunal: STF
Processo: HC 188722
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (602,0G DE MACONHA, 242,0G DE COCAÍNA E 1,40G DE CRACK). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso, na hipótese, o fechado, para o cumprimento inicial da pena restritiva de liberdade imposta ao Réu.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (1 tablete de maconha pesando 602,0g, 143 pinos, contendo 242,0g de cocaína e 5 pedras de crack com 1,40g).
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação da acusação a fim de fixar o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Contra a decisão, sobreveio interposição de agravo em recurso especial (AREsp 1.659.314). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu do agravo para conhecer e negar provimento ao recurso especial. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a “desproporcionalidade do regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado)”, ressaltando que “o paciente teve todas as circunstâncias do art.59 do CP valoradas a seu favor, razão pela qual teve a pena-base fixada no mínimo legal”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). No caso, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar que o regime fechado foi fixado “considerando o quantum estabelecido para a pena por infração ao art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e as circunstâncias especificas do caso, especialmente a quantidade e natureza lesiva da droga apreendida” – 600g de maconha, 05 pedras de crak pesando 1,30g, 143 pinos cheios de cocaína, pesando 242g.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator